Tribunal: STF
Processo: RHC 261362
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIME DE TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. ARTIGO 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE SE OBSERVE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR MENDES. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar nos autos do HC nº 7000146-55.2025.7.00.0000, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO IN HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). TESE FIRMADA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    A tese firmada por este Superior Tribunal Militar (STM), no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, possui efeito vinculante e aplicabilidade em todas as instâncias da Justiça Militar da União. Por esse motivo, o Habeas Corpus que trata sobre a aplicação do acordo de não persecução penal ou do sursis processual no âmbito desta Justiça especializada não deve sequer ser conhecido, conforme disposto no Regimento Interno desta Corte e no Código de Processo Civil. 



    As decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), favoráveis à aplicação do ANPP na Justiça Militar, não possuem caráter vinculante, uma vez que o Plenário daquela Corte ainda não se pronunciou sobre a matéria de forma concentrada, não se enquadrando nas hipóteses previstas no art. 927 do Código de Processo Civil (CPC). 



    O Direito Penal Militar possui um ordenamento jurídico próprio, baseado nos princípios da hierarquia e da disciplina, não existindo lacunas na legislação adjetiva penal castrense que justifiquem a aplicação de institutos despenalizadores previstos na legislação penal comum. 



    Agravo conhecido e, no mérito, rejeitado. Decisão unânime.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente, soldado do Exército Brasileiro, teve a denúncia recebida pela Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, pela suposta prática do crime previsto no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, “por ter sido flagrado guardando substância entorpecente no interior do seu armário, no alojamento de recrutas da 2ª Cia Fuz L Mtd, no 12º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, em Belo Horizonte, MG”.



    A defesa requereu a “reabertura de vista ao MPMG para manifestar a respeito dos fatos trazidos na presente petição e que haja apreciação por parte da IRMP a respeito da oportunidade do benefício de acordo de não persecução penal”. No entanto, o Juízo da origem indeferiu o pleito. 



    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal Militar, pela observância do art. 28-A do Código de Processo Penal, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de encaminhamento dos autos ao Ministério Público Militar para que se manifeste sobre o acordo de não persecução penal.



    Argumenta, em síntese, que a “negativa à proposição do Acordo de Não Persecução Penal viola os requisitos do art. 28-A, do CPP, c/c art. 9º, inciso III, alínea ‘a’, do CPM, ao criar impedimento não previsto em lei e não condizente com o escopo fático-probatório”. Arrazoa que “a aplicação do art. 28-A, do CPP, na Justiça Castrense não implica em combinação de leis, mas sim a incidência de norma compatível com tal seara”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, demonstrado o constrangimento ilegal ao qual se encontra a Paciente e a plausibilidade jurídica das razões desta impetração, requer a Paciente: 



    1. Liminarmente, a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão da Ação Penal n° 70001370720247040004, enquanto não julgado definitivamente este recurso; 



    2. A concessão monocrática da ordem, por estar a decisão em confronto com o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, ou, se entender necessário, seja concedido o writ ao final; 



    3. A intimação do Defensor Público-Geral Federal para acompanhamento de todos os chamados dessa Corte.”



    Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se “pelo conhecimento e provimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus, para que o habeas corpus originário seja conhecido e os autos remetidos ao Ministério Público Militar, a fim de que este avalie, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, a viabilidade da celebração de acordo de não persecução penal no caso concreto”.



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A decisão majoritária desta Corte, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº. 7000457-17.2023.7.00.0000, firmou a tese da inaplicabilidade do mencionado instituto, bem como do sursis processual, nos processos que envolvam civis e/ou militares processados e julgados no âmbito desta Justiça especializada. 



    Por esse motivo, não conheci do Habeas Corpus, tendo em vista tratar de tese firmada por este Superior Tribunal Militar, conforme disposto no Regimento Interno do STM e no Código de Processo Civil. Cito: [...]



    Destaca-se que as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal, favoráveis à aplicação do ANPP na Justiça Militar, não possuem o caráter vinculante, tendo em vista que o Plenário daquela Corte ainda não se pronunciou sobre a matéria, não subsistindo nenhuma das hipóteses previstas no art. 927 do Código de Processo Civil. Destaco: [...]



    Também importa salientar que não existem lacunas na legislação adjetiva penal castrense que impliquem aplicação de institutos despenalizadores previstos na legislação penal comum. O direito penal militar difere do direito penal comum por possuir um ordenamento próprio, aplicável somente na Justiça Militar, que alberga os princípios da hierarquia e da disciplina. 



    Essa diferença encontra abrigo na Constituição Federal ao excepcionar a possibilidade de prisão fora do flagrante delito ou sem ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, nos casos de transgressão disciplinar ou crime propriamente militares definidos em lei. [...]”



    Com efeito, observo que o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua composição plenária, ao julgar o HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, acórdão pendente de publicação, fixou a seguinte tese de julgamento:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    O Tribunal assentou, ainda, que o referido “julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    Na espécie, consta que o interessado provocou o Juízo de origem acerca da necessidade de manifestar sobre o oferecimento de acordo de não persecução penal. É certo, ainda, que não há notícia sobre o trânsito em julgado da condenação, de sorte que de acordo com a orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal na oportunidade do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/MS, concluído em 18/9/2024, é possível oferecimento do acordo de não persecução penal. Essa orientação vem sendo seguida pelos Ministros desta Corte. Nesse sentido, vale mencionar: HC nº 236.223, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/9/2024; e HC nº 245.770-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/9/2024.



    Assim, sem prejuízo de todas as decisões proferidas na referida ação penal e nos recursos subsequentes, incumbe “ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.



    Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Juízo de origem que observe o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, bem como ao membro do Ministério Público oficiante perante aquele Juízo que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e internos. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente